Tribunal: TJDFT
Processo: 0750278-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0750278-89.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Verifica-se dos autos de origem (0709686-17.2021.8.07.0018) que o(a) advogado(a) da parte agravante registrou ciência da decisão agravada no dia 26/10/2023, conforme registrado na aba “Expedientes” do processo originário, de modo que o prazo final para a interposição de eventual agravo de instrumento findou em 21/11/2023. O presente Agravo de Instrumento, todavia, somente foi interposto no dia 23/11/2023, extemporaneamente. Desse modo, ante a manifesta intempestividade, não conheço do recurso (art. 932, inc. III, do CPC; art. 87, inc. III, do RITJDFT). Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Preclusa, arquivem-se. Int. Brasília/DF, 16 de fevereiro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora